Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais.
3. Na hipótese, a agravante é beneficiária de pensão do marido falecido e percebe salário bruto de R$ 24.217,40 (vinte e quatro mil, duzentos e dezessete reais e quarenta centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos.
4. Os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam consideravelmente a renda líquida da requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes.
5. O fato novo trazido pela agravante, qual seja, o diagnóstico recente de carcinoma basocelular (câncer de pele), seguido do procedimento de ressecção para retirada das lesões, não é suficiente, por si só, para alterar a conclusão alcançada. O relatório médico colacionado, além de afirmar o sucesso do procedimento cirúrgico, não traz qualquer informação sobre a necessidade de se continuar eventual tratamento ou mesmo de gastos extras com medicações específicas para o ocorrido, inexistindo elementos probatórios de que o fato elevará substancialmente as despesas da requerente, a ponto de prejudicar sua capacidade financeira.
6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.